Tribunal: TJDFT
Processo: 0749039-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749039-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. O rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada em casos excepcionais. 2. O STJ admite a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, para fins de admissão de agravo de instrumento, desde que a parte recorrente demonstre urgência tal que não seja possível questionar em sede de apelação, fato que não ocorreu no presente caso. 3. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acolhimento de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública ensejará a extinção do feito sem resolução do mérito e tal evento traz à situação a urgência que decorre da inutilidade da análise em sede de recurso de Apelação, devendo ser aplicado o tema 988 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.704.520), pois o rol do referido dispositivo é de taxatividade mitigada. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com o referido paradigma. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão impugnado ofendeu os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ao final, requer o cadastramento exclusivo da advogada CLÍSSIA PENA ALVES CARVALHO, OAB/DF 42.390 (ID 61430018 e ID 61431466). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Na hipótese em tela, não se verifica a urgência que revela a alegada inutilidade do julgamento da questão controvertida em sede de eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC” (ID 60418937). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se a orientação da Corte Superior: “Elidir a conclusão do julgado - acerca do preenchimento dos requisitos da peça recursal de agravo de instrumento e de estar configurada a necessidade de mitigação do art. 1.015 na situação, haja vista que a questão apresentada no recurso, caso não apreciada neste momento processual, será passível de prejudicar a agravada - demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, consoante o teor da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.197.255/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Nesse sentido, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Por fim, indefiro o pedido de cadastramento exclusivo feito pela recorrente, tendo em vista que a advogada já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025